Tribunal: TJDFT
Processo: 0003406-69.2014.8.07.0001
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PORTARIA CONJUNTA TJDFT No 73/2010. INAPLICABILIDADE. ART. 921, III DO CPC. INCIDÊNCIA. SENTENÇA CASSADA.

1. A Portaria Conjunta TJDFT no 73/2010 deste egrégio Tribunal de Justiça, ao permitir a extinção do processo de execução em face da não localização de bens penhoráveis do executado, contraria a norma inserta no artigo 921, inciso III, do Código de Processo Civil, que determina a suspensão do feito em tais casos.

2. Não sendo possível a aplicação de norma administrativa do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios em detrimento de regra prevista no Código de Processo Civil, mostra-se incabível a extinção do processo na forma prevista na Portaria Conjunta TJDFT no 73/2010.

3. Recurso de Apelação conhecido e provido. Sentença cassada.